Tribunal: TJSP
Processo: 2061321-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061321-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO
SIANO e Paciente EDINAEL RODRIGUES AIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem. Alvará de soltura cumprido com impedimento,
em primeiro grau, haja vista que o paciente está preso pelo processo no 0001165-
01.2014.8.26.0011 (consulta e-SAJ/TJSP). v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061321-07.2020.8.26.0000 -Voto no 25.930
2
Habeas Corpus Criminal no 2061321-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Siano
Paciente: EDINAEL RODRIGUES AIRES
Comarca: São Paulo
Voto no 25.930
Vistos.
O
Advogado
EDUARDO
SIANO
impetra
a
presente ordem de Habeas Corpus em favor de EDINAEL RODRIGUES
AIRES, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da
8a
Vara
Criminal
da
Capital
(processo
n
o
0071594-65.2016.8.26.0050).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao
final condenado, por sentença recorrível, a uma pena carcerária de sete
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo
agravado, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese,
ilegalidade da sentença no ponto em que decretou a prisão preventiva
do paciente, pois ele vinha respondendo em liberdade aos termos da
persecução, não havendo qualquer fato novo que pudesse justificar o
encarceramento.
Pede, então, a concessão da ordem, mesmo em
caráter liminar, a fim de que seja revogada a prisão e colocado o
paciente, imediatamente, em liberdade.
A liminar foi deferida para revogar a prisão
preventiva do paciente (fls. 277/278).
Vieram as informações (fls. 282/283), assim
como manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls.
287/293).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061321-07.2020.8.26.0000 -Voto no 25.930
3
O crime foi praticado há aproximadamente
quatro anos e, nestes autos, a prisão preventiva, inicialmente
decretada, foi revogada, sendo repristinada somente ao ensejo da
sentença.
É certo que, após este crime, ele teria praticado
outro, sendo preso.
Porém,
quando
colocado
em
liberdade,
o
paciente compareceu aos atos processuais, tendo, aliás, estado em
cartório para tomar ciência da audiência então designada.
Não há indicação da prática de novo delito, mais
recente, nada justificando, portanto, a prisão do paciente tão somente
pela prolação de sentença condenatória não transitada em julgado em
processo-crime a que respondeu solto.
Posto isso, pelo meu voto confirmo a liminar e
concedo em definitivo a ordem.
Alvará de soltura cumprido com impedimento,
em primeiro grau, haja vista que o paciente está preso pelo processo no
0001165-21.2014.8.26.0011 (consulta e-SAJ/TJSP).
IVO DE ALMEIDA
Relator